Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-50.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONHECIMENTO PARCIAL.CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSIDERADA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDENTE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS. CABIMENTO.
1. Não tendo havido avaliação negativa da culpabilidade e consequente majoração da pena-base, não se conhece do recurso defensivo que postula a sua exclusão, haja vista a falta de interesse de agir.
2. Exclui-se a valoração desfavorável da personalidade quando não especificado os fatos concretos que levaram o juiz a essa conclusão.
3. A prática do delito em plena luz do dia, sem a indicação de fatos concretos que a justifique nem comprovação de eventual violência empregada contra a vítima, são fundamentos inidôneos para amparar a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
4. Reduz-se a pena pecuniária para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade.
5. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito se o réu é reincidente e a medida não é socialmente recomendada.
6. Inviável a exclusão de indenização fixada a título de danos morais quando há pedido do Ministério Público na denúncia e o valor determinado está de acordo com as particularidades do caso concreto.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.